Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703888-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YGHOR QUEIROZ GOMES AGRAVADO: TECNOCHEF PAES E GASTRONOMIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yghor Queiroz Gomes contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de Tecnochef Paes e Gastronomia Ltda – ME, em que o d. Juízo de origem indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravada, por ausência dos pressupostos autorizadores da medida (ID 23105362 - p. 229/230). Em suas razões recursais, afirma o agravante, em síntese, que ingressou com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, uma vez que todas as medidas empreendidas para satisfação de seu crédito foram infrutíferas. Defende restar irrefutável a utilização, pela agravada, da personalidade jurídica para se esquivar de seu débito, impedindo o adimplemento da obrigação assumida com o agravante. Neste ponto, salienta que a sociedade foi dissolvida sem a necessária comunicação aos órgãos correspondentes e sem a quitação de seus débitos, não deixando ou apontando qualquer bem passível de penhora. Assevera que, mesmo tendo sido liquidada judicialmente, a falta de comunicação aos órgãos competentes faz presumir como irregular a dissolução empresarial, possibilitando o redirecionamento da execução aos seus sócios, especialmente porque não houve a devida liquidação dos débitos. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada. Preparo ao ID 23105363. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. De fato, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, tal medida é excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos. Como bem anotado pela e. Ministra Nancy Andrighi, para a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Ora, segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, independentemente do animus do sócio (In Curso de Direito Civil. Vol. I. 12a ed., rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. Pág. 430). Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados através dela. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Confira-se, a propósito, o teor dos Enunciados no 7 e 146 das Jornadas de Direito Civil: Enunciado 7 – Art. 50: Só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Enunciado 146 – Art. 50: Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Daí porque a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, nas relações civis, a mera insolvência, mudança de endereço ou dissolução irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FATOS INSUFICIENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia diz respeito à inclusão no polo passivo da demanda, em fase de cumprimento de sentença, das pessoas naturais constantes do campo da ficha cadastral da executada "titular/sócios/diretoria". 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Precedentes. 4. Na hipótese, o fato de a sociedade ter sido encerrada irregularmente não pode presumir o abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1538615/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018, grifo nosso) COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE. MORTE DE UM DOS SÓCIOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos não verificáveis, no caso concreto. 2. "O falecimento de um dos sócios, embora possa gerar o encerramento das atividades da empresa, em função da unipessoalidade da sociedade limitada, não necessariamente importará em sua dissolução total, seja porque a participação na sociedade é atribuída, por sucessão causa mortis, a um herdeiro ou legatário, seja porque a jurisprudência tem admitido que o sócio remanescente explore a atividade econômica individualmente, de forma temporária, até que se aperfeiçoe a sucessão" (REsp 846.331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 06/04/2010). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1464494/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018, grifo nosso) Ou seja, exige-se mais que a insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária. Para fins de desconsideração, são necessários fatos concretos e devidamente comprovados, praticados por administradores ou sócios gerentes, que apontem para o esvaziamento do patrimônio societário a fim de impedir a satisfação dos credores. Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica, por se configurar medida extrema, requer a demonstração dos requisitos acima declinados, sendo certo que a mera ausência de bens penhoráveis, a extinção irregular, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração. No mesmo sentido, já se manifestou esta egrégia Primeira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS PELO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Nas relações civis, os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica devem ser interpretados restritivamente (Enunciado no 146 da II Jornada de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça). 3. A mera alegação de inexistência de patrimônio passível de penhora em nome da sociedade empresária ou de realização de operações não comprovadamente desvinculadas do exercício da atividade empresarial, por si só, não bastam para caracterizar abuso de personalidade apto a autorizar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tratando-se, pois, de situação compatível com estado de insolvência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1269233, 07122124520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. PROVA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A DESCONSIDERAÇÃODA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. - O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica. - - - A desconsideração da personalidade jurídica é exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, quando houver prova de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1023397, 07035388320178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) No caso em apreço, em que pese as frustradas consultas judiciais aos sistemas conveniados a este Tribunal, na tentativa de localizar bens da agravada passíveis de penhora, certo é que a parte agravante não trouxe quaisquer fatos concretos que permita deduzir a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Igualmente, não se vislumbra o encerramento irregular das atividades da agravada, eis que dissolvida judicialmente (ID 23102362, p. 87). Por fim, releva destacar que o agravante já havia tentado atingir o patrimônio dos sócios da agravada, por meio da ação de execução de título extrajudicial n. 0034776-32.2015.8.07.0001. Nota-se, aliás, que fora utilizado o mesmo argumento para pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, qual seja: a dissolução da sociedade com a ausência de bens suficientes para pagar o seu passivo. A aludida ação foi extinta sem mérito na origem, o que restou mantido pela 2a Turma Cível, após a interposição de apelo. Por oportuno, vale transcrever o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido pela e. Desembargadora Relatora, Sandra Reves (ID 23105362, p. 193/198): Na hipótese, constata-se que, em audiência realizada nos autos da ação de dissolução de sociedade (processo n. 2015.01.1.104299-9), que tramitou perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, houve acordo entre os sócios da sociedade empresária Tecnochef Pães e Gastronomia Ltda. no qual restou definido, entre outras coisas, que o dia 04/02/2016 seria a data do encerramento das atividades da referida empresa e que em 08/09/2015 houve a retirada do sócio Ricardo Dias Algarte. (...) Nessa linha, cumpre observar que, ainda que a sociedade empresária Tecnochef Pães e Gastronomia Ltda. tenha encerrado suas atividades, o exequente, ora apelante, não demonstrou que abuso de personalidade jurídica, condição para instauração do incidente. (...) Assim, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e somente tem cabimento quando comprovado, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios, requisitos que devem estar demonstrados para legitimar a instauração do incidente pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC, não sendo bastante e suficiente, por si só, a constatação do encerramento, anda que irregular, das atividades. Isto posto, na hipótese, não se vislumbra a existência de prova robusta apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, razão pela qual não há como acolher o pleito de redirecionamento da execução para os sócios da executada Dessa forma, não constatada a probabilidade do direito alegado, porquanto ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, deve ser indeferido o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora